Tribunal: TJBA
Processo: 0300120-88.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300120-88.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Simone de Lira Carvalho Santos Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE VISLUMBRE DE QUALQUER MÁCULA NA INICIAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE NO SENTIDO DE APONTAR A APELANTE COMO A RESPONSÁVEL PELO INGRESSO ILÍCITO DE OBJETOS E DROGAS NA CARCERAGEM DA DELEGACIA DE POLÍCIA, MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA, EM FLAGRANTE INFRAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL. ABUNDANTES OITIVAS NA FASE POLICIAL, INCLUSIVE PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE MINISTERIAL. DELAÇÕES DOS PRESOS, CONFIRMADAS PELOS POLICIAIS OUVIDOS. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. VERSÃO DA RÉ ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA PENAL ANALISADA DE OFÍCIO, SEM NECESSIDADE DE REPARO. PARECER MINISTERIAL NESTE SENTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por SIMONE DE LIRA CARVALHO SANTOS, qualificada nos autos, por intermédio dos advogados Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540), Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217), Bianca Beatriz B. da Cruz (OAB/BA 68.312), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073), Ana Carolina Bispo Ferreira (OAB/BA 75.251) e Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Simões Filho/BA, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 513 (quinhentos e treze) dias-multa e perda do cargo público, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 317, § 1º, do Código Penal. Segundo a denúncia, a ré facilitava reiteradamente a entrada de drogas, serras, celulares e outros objetos ilícitos na carceragem da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho/BA, mediante pagamento de valores entre R$ 200,00 e R$ 300,00, o que culminou em fuga e rebelião de presos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da ação penal por ausência de justa causa e por imputação genérica; (ii) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção passiva; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena e da decretação da perda do cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da sentença penal condenatória prejudica a análise da alegada inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado do STJ, dado que o exercício da ampla defesa e do contraditório foi plenamente assegurado na instrução criminal. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando narrativa fática clara, com descrição individualizada das condutas da ré, indicando lastro probatório mínimo à deflagração da ação penal. 5. A autoria e a materialidade dos crimes restam demonstradas por meio de depoimentos de diversos presos e agentes públicos colhidos na fase policial e ratificados judicialmente, corroborados por laudos periciais e boletins administrativos. 6. A versão exculpatória da apelante, pautada em boatos e perseguição pessoal, encontra-se isolada nos autos e não afasta a robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, inexistindo atenuantes ou agravantes, com correta aplicação da majorante prevista no § 1º do art. 317 do CP, diante da violação do dever funcional. 8. A perda do cargo público é medida compatível com a gravidade da conduta praticada e com os princípios da moralidade e legalidade administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a análise de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa. 2. É válida a condenação baseada em conjunto probatório robusto e harmônico, ainda que inicialmente produzido na fase inquisitorial, desde que corroborado em Juízo sob contraditório. 3. A introdução reiterada de entorpecentes e objetos ilícitos em carceragem mediante vantagem indevida configura os delitos de tráfico de drogas e corrupção passiva majorada. 4. A perda do cargo público é cabível quando o agente público se vale do cargo para a prática criminosa, violando deveres funcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CP, arts. 59, 92, I, “a” e “b”, 317, § 1º; CPP, arts. 41, 155, 386, IV e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 181.744/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0300120-88.2017.8.05.0250, em que figuram, como Apelante, SIMONE DE LIRA CARVALHO SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à Apelação defensiva, mantendo-se a sentença condenatória vergastada todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de abril de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01